Tribunal: TJPA
Processo: 0827369-12.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827369-12.2018.8.14.0301

APELANTE: OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO

APELADO: COORDENADORA DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA RECEBEU A APELAÇÃO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. SENTENÇA QUE CONDEDEU A SEGURANÇA PARA REINCLUIR SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NÃO REPRESENTAÇÃO DE NOVA RELAÇÃO JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/03/2023 a 03/04/2023.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ em insurgência contra decisão monocrática de ID

7722046
, em que foi recebido o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo, com base no art. 14, §3 da Lei nº 12.016/2009 e no entendimento sedimentado na jurisprudência do STJ.

Em suas razões (ID 8419593), a agravante sustenta, em apertada síntese, que o
decisum
de origem determinou a inclusão do agravado em folha de pagamento, e em razão disso, deveria o apelo interposto ter sido recebido com efeito suspensivo por esta relatora, em respeito ao art. 2º-B da Lei Federal n° 9.494/1997.

Aduz existência manifesta de risco de dano irreparável ou de difícil reparação advindo do pagamento de servidor público excluído dos quadros do ente estadual.

A parte agravada não ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo à análise do mérito.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, recebeu o recurso apelativo interposto apenas em seu efeito devolutivo.

Reanalisando o caso, não vejo razões para reformar a decisão impugnada. Explico.

Como facilmente se percebe não há incidência das vedações à execução provisória, porquanto não se está criando uma nova relação jurídica e sim apenas revigorando uma relação que outrora já existia e foi suspensa de forma ilegal segundo a sentença atacada. Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 2o.-B DA LEI 9.494/1997. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DECISÃO QUE DETERMINA A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1.
A vedação à execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública deve se ater às hipóteses expressamente previstas no artigo 2o.-B da Lei 9.494/1997.

2. Esta Corte já teve a oportunidade - e assim o fez - de estabelecer a possibilidade de execução provisória do julgado que determina a reintegração de Servidor, uma vez que tal situação não representa a criação de uma nova relação jurídica; pelo contrário, apenas revigora relação jurídica que deixou de existir de forma ilegal. Em outras palavras, a reintegração não implica na inclusão em folha de pagamento, mas, sim, no retorno de quem nela já se encontrava.

Precedentes: AgInt no AREsp. 690.556/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 28.9.2017 e AgRg no AREsp. 605.482/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 11.12.2015.

3. Agravo Interno do Particular desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.306.681/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 30/9/2019.)

Ante o exposto,
conheço e

nego provimento
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação lançada.

Após o transcurso do prazo recursal, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Estado do Pará para parecer definitivo acerca da apelação interposta.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/04/2023